Tribunal: CARF
Processo: 19740.000130/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPS COM DADOS INCORRETOS OU OMISSOS. MULTA. CÁLCULO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O contribuinte que apresentar GFIP com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á à multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas, sendo que a multa aí apresentará o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
O processo deve ser impulsionada para frente à luz do princípio do impulso oficial, de modo que se o contribuinte recorre, ele o faz visando a reforma da decisão para melhor, sendo que que seria ilógico piorar sua situação em benefício do Fisco, do que se conclui que se a turma julgadora revisora entendesse por reformar a decisão para piorar estaria aí, de certa forma, decidindo extra petita.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000130/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP’S COM
DADOS INCORRETOS OU OMISSOS. MULTA. CÁLCULO REALIZADO
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O contribuinte que apresentar GFIP com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á à multa de
R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas, sendo que a multa aí apresentará o valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais).
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
O processo deve ser impulsionada para frente à luz do princípio do impulso
oficial, de modo que se o contribuinte recorre, ele o faz visando a reforma da
decisão para melhor, sendo que que seria ilógico piorar sua situação em
benefício do Fisco, do que se conclui que se a turma julgadora revisora
entendesse por reformar a decisão para piorar estaria aí, de certa forma,
decidindo extra petita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar ao presente os reflexos do julgamento levado a termo
nos processos em que se discutiram as obrigações principais. Vencido o conselheiro Marcelo
Milton da Silva Risso, que deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000130/2009-53
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.179.504-4, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, porquanto a empresa teria
apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (CFL 68), do que resultou na aplicação da multa com fundamento no artigo 32, §
5o da Lei n. 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do RPS, a qual restou fixada em R$
413.886,40 (fls. 3).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 77/97 que a
autoridade entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos motivos a seguir
transcritos:
“COOPERATIVAS DE TRABALHO NA ÁREA DE SAÚDE
[...]
4.8. Batimento entre Portarla 42, NFS apresentadas e Memória de Cálculo da
GFIP – Com as informações das NFS registradas na contabilidade da empresa,
representadas pelo conjunto de dados informados no arquivo digital entregue no
formato da Portaria 42, conjugados com as informações extraídas das cópias
reprográficas das NFS apresentadas à Fiscalização, e, finalmente, com os valores dos
serviços contidos nas NFS, informados nas GFlP's, por competência, para cada
cooperativa de trabalho na área de saúde, esta Fiscalização, após efetuar um batimento,
encontrou uma série de divergências entre estes três conjuntos de informações.
4.8.1. Apresentação das divergências apuradas para todas as cooperativas – Para
cada competência do ano de 2004 (01/2004 a 12/2004) e para cada cooperativa de
trabalho na área de saúde contratada, efetuou-se um batimento das informações
prestadas pela empresa: (a) contabilidade (arquivo digital no formato da Portaria 42);
(b) cópias das NFS entregues à Fiscalização; e (c) arquivo digital da memória de
cálculo dos valores dos serviços de cooperativas informados nas GFlP's. Esta planilha
de batimento está demonstrada no Anexo 8 - Batimento Portaria 42 X NFS
apresentadas X GFIP (fls. 2446 a 2519).
4.9. Pedido de esclarecimentos das divergências apuradas - A empresa foi intimada a
prestar esclarecimentos sobre as divergências de valores e de competências de emissão
dos documentos fiscais, apuradas nos registros contábeis dos respectivos documentos
fiscais, nas NFS apresentadas à Fiscalização e nos valores totais dos serviços declarados
em GFIP's por cooperativas e por competências (Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 21,
lavrado em 18/03/2009). Os esclarecimentos deveriam ser fornecidos individualizados
para cada uma das cooperativas prestadoras dos serviços, acompanhados das respectivas
planilhas auxiliares e dos documentos comprobatórios das alegações da empresa, de
modo a esclarecer as diferenças de valores e competências apuradas.
4.9.1. Limitou-se a empresa a encaminhar um arquivo digital devidamente autenticado
pelo representante legal da empresa, contendo uma planilha, esta colocada no Anexo
Relatório Esclarecimentos COOPERATIVAS (fls. 2416 a 2445), onde, de forma
bastante resumida, sem individualizar as divergências de valores e competências dos
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

documentos fiscais, sendo tais esclarecimentos desacompanhados de documentos que
lhes dêem sustentação, tece os seguintes 5 (cinco) comentários:
- NOTA FISCAL EMITIDA RELO VALOR LÍQUIDO
- ESTE CREDENCIADO NÃO FOI CADASTRADO COMO COOPERATIVA
- O RECOLHIMENTO FOI EFETUADO COM BASE No ADIANTAMENTO
- ESTE PRESTADOR DE SERVIÇOS NÃO É COOPERATIVA
- NÃO HÁ DIFERENÇAS
4.10. Ausência de esclarecimentos e documentos - Diante da ausência de
esclarecimentos, acompanhados dos respectivos documentos, que explicassem as
divergências evidenciadas na planilha contida no Anexo 8 - Batimento Portaria 42 X
NFS apresentadas X GFIP (fls. 2446 a 2519), restou à Fiscalização a lavratura do Auto
de Infração por descumprimento de obrigação acessória (apresentação de documentos)
DEBCAD n° 37.179.497-8, e a categorização das divergências apuradas, seguidas dos
respectivos lançamentos dos créditos previdenciários correlacionados, lançados no
presente Auto de Infração.
[...]
15. Ao apresentar o documento a que se refere a Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc.
IV e § 3o, acrescentados pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 (GFIP), com omissão de alguns
fatos geradores de contribuições previdenciárias, a empresa infringiu a Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. IV e § 59, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99 (DOU de 12/05/1999).”
A empresa foi intimada da autuação através do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (fls. 69/70) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 106/123 em
que alegou, em síntese, (i) a revogação do artigo 32, § 5o da Lei n. 8.212/91 o qual tinha
lastreado a aplicação da multa, (ii) o efeito abusivo e confiscatório da multa e (iii) da falta de
razoabilidade no que diz com a cobrança da multa.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade competente apreciasse a
impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 132/139, a 13a Turma da DRJ do Rio de Janeiro – RJ
entendeu por julgá-la parcialmente procedente, haja vista que a Medida Provisória n. 449/2008,
convertida na Lei n. 11.941/2009 alterou a Lei n. 8.212/91 e acabou acrescentando o artigo 32-A,
sendo que, à luz do princípio da retroatividade benigna, a nova lei que comina penalidade menos
severa deveria ser aplicada ao caso pendente de julgamento, nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea “c” do CTN, de modo que a multa restou mantida no montante de R$ 39.660,00. Ao final,
o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBR1GAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 configura infração, com vistas à
constituição do crédito tributário, na foma do art. 113, § 2° do Código Tributário
Nacional.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, c do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Na sequencia, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 28.10.209 (fls. 141) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 142/146,
protocolado em 24.11.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Que o cálculo da multa sobre a totalidade dos segurados tal como
determinou a autoridade julgadora de 1a instância é flagrantemente ilegal,
já que os artigos 32, inciso II e 32-A, inciso II da Lei n. 8212/91
determinam a aplicação da multa no valor de R$ 20,00 para cada grupo de
10 informações erradas; e
(ii)
Que a multa remanescente no montante de R$ 39.660,00 seja recalculada
com base nas informações erradas e não com base na totalidade dos
segurados.
Com base em tais alegações, a recorrente requer que o presente recurso voluntário
seja provido e o Acórdão n. 12.26-270 seja reformado, determinando-se que a multa de R$
39.660,00 seja recalculada levando em consideração somente a quantidade de informações
erradas e não a totalidade dos segurados, como determinou a autoridade julgadora de 1a
instância.
Passemos, então, ao exame das alegações formuladas.

Da aplicação da multa pela entrega de GFIP’s com incorreções ou omissões
nos termos do artigo 32-A, inciso I da Lei n. 8.212/91

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

De início, verifique-se que as normas jurídicas que põem as sanções tributários no
ordenamento jurídico integram a subclasse das regras de conduta e ostentam a mesma estrutura
da regra-matriz de incidência, sendo que, diferentemente da regra-matriz de incidência, o
antecedente das regras sancionatórias descreve um fato ilícito qualificado pelo descumprimento
de um dever estipulado na própria norma da obrigação tributária principal ou acessória1.
O antecedente da norma sancionatória, pois, descreve um fato ilícito, antijurídico
– é a não prestação do objeto da relação jurídica tributária principal ou acessória – que em
virtude da sua ocorrência acabará ensejando a aplicação da penalidade cabível, que, aliás, no
caso do descumprimento das obrigações tributárias acessórias, consubstancia-se mais usualmente
na aplicação de multas. É por isso mesmo que o artigo 113, § 3o do Código Tributário Nacional
dispõe que “a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, sujeitar-
se-á à sanção cominada pela lei.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que a redação do artigo 32-A da Lei n.
8.212/91 é bastante clara ao prescrever que o contribuinte que apresentar a GFIP com
incorreções ou omissões sujeitar-se-á a multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10
(dez) informações incorretas ou omitidas, sendo que o valor mínimo da multa será fixado em R$
500,00. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Capítulo X – Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).” (grifei).
Pelo que se verifica, aquele que apresenta GFIP’s com dados incorretos ou
omissos no que diz com os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias sujeitar-se-á
à multa de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas, sendo que a multa mínima será aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 582/583.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

Na hipótese dos autos, verifique-se que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por recalcular a multa com fundamento no princípio da retroatividade benigna previsto
no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional2, uma vez que a Lei n.
11.941/2009 alterou a Lei n. 8.212/91 e acabou acrescentando penalidade menos severa no que
diz respeito às incorreções e omissões apuradas em GFIP’s.
Decerto que a linha de entendimento perfilhada pela autoridade julgadora de 1a
instância é de todo correta e, além do mais, note-se que o recalculo da multa foi realizado em
plena consonância com o artigo 32-A, inciso I da Lei n. 8.212/91, que, reafirme-se, prescreve
que a multa será aplicada no montante de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, sendo que aí a multa mínima será aplicada no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), conforme se pode observar da planilha abaixo, elaborada pela própria
autoridade de piso:
Comp.
Valor
original do AI
(fls. 99)
No de Campos
omissos/incorretos
Valor devido (R$
20,00 x grupos
de até dez
campos OU
multa mínima de
R$ 500,00)
Lei 11.941/09
Valor devido
final (menor
valor entre o
valor originário
e o calculado
pela nova
sistemática)
01/2004
17.468,81
1700
3.400,00
3.400,00
02/2004
19.226,47
1472
2.960,00
2.960,00
03/2004
24.213,06
1624
3.260,00
3.260,00
04/2004
40.000,36
1617
3.240,00
3.240,00
05/2004
31.277,27
1692
3.400,00
3.400,00
06/2004
39.275,36
1685
3.380,00
3.380,00
07/2004
37.239,40
1718
3.440,00
3.440,00
08/2004
43.813,24
1635
3.280,00
3.280,00
09/2004
44.688,43
1706
3.420,00
3.420,00
10/2004
36.377,70
1688
3.380,00
3.380,00
11/2004
38.644,79
1624
3.260,00
3.260,00
12/2004
41.661,52
1614
3.240,00
3.240,00
Total:
R$ 39.660,00
Portanto, observe-se que a penalidade foi, de fato, recalculada em plena
consonância com o artigo 32-A, inciso II da Lei n. 8.212/91, que determina a aplicação da multa
de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações erradas.

2 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

De acordo com essas singelas razões, entendo que não assiste razão à recorrente
ao sustentar que o recálculo da multa foi realizado sobre a totalidade dos segurados, porque,
como visto, a penalidade foi calculada levando-se em conta o grupo de 10 (dez) informações
erradas por competência e cujo resultado para cada competência foi multiplicado por R$ 20,00,
conforme bem dispõe a legislação de regência.

Da Decisão recorrida e da aplicação do que restou decidido no julgamento
dos processos em que se discutiam as exigências de obrigações principais

Conforme se observa do acórdão recorrido de fls. 132/139, a 13a Turma da DRJ
do Rio de Janeiro – RJ entendeu por aplicar, equivocadamente, os artigos 106, inciso II, alínea
“c” e 112, inciso IV do Código Tributário Nacional e, aí, por força do princípio da retroatividade
benigna em matéria de infrações, as multas aplicadas no caso concreto foram reanalisadas de
acordo com a Medida Provisória n° 449/2008, convertida na lei n° 11.941/2009 que, por sua vez,
alterou a Lei n° 8.212/91.
Em síntese, a multa que, originalmente, foi aplicada no patamar de 100% do
valor da omissão apontada pela autoridade fiscal, deveria ser calculada, agora, nos termos do
artigo 32-A, II da referida Lei n° 8.212/91, que dispõe que as infrações ali capituladas serão de
R$ 20,00 para cada grupo de dez informações erradas ou omitidas na GFIP. Veja-se:
“10.1. Primeiramente cabe-nos perfilhar a então citada Medida Provisória n° 449 de 3
de dezembro de 2008, já convertida na Lei de n° 11.941, de 27 de maio de 2009, a qual,
entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212, de 1991.
[...]
10.3. De acordo com a Exposição de Motivos (E.M. Interministerial n9 161/2008 -
MF/MP/MAPA/AGU ) o art. 32-A foi acrescentado para alterar as penalidades cabíveis
nos casos de falta ou atraso na entrega da GFIP, que é a declaração de contribuições
devidas à Previdência Social, deforma a se aplicar os mesmos critérios a que estão
sujeitos os contribuintes em relação às declarações referentes aos demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a exemplo da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, conforme estabelecido na Lei ni' 10.426,
de 24 de abril de 2002;
10.4. Conforme se observa após esta uniformização de critérios, tal como ressaltado
pela impugnante, a multa por descumprimento da obrigação acessória em tela, a qual
era aplicada em 100% do valor da omissão apontada pela fiscalização, agora é calculada
acrescentando-se R$ 20,00 por grupo de dez informações erradas ou omitidas na GFIP.
[...]
10.6. Em princípio, a referida alteração na carga punitiva não afetaria o lançamento sob
análise, em razão do princípio da irretroatividade da lei tributária insculpida nos artigos
105 e 144 do CTN.
10.7. No entanto, conforme já foi salientado pela impugnante, nos casos de sanções
tributárias, o CTN em seu art. 106, II, "c", prevê a exceção à regra da irretroatividade
quando dispõe sobre a aplicação retroativa de lei nova quando mais favorável ao
infrator do que a lei vigente à época da ocorrência do fato (...)
[...]
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.393 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000130/2009-53

10.8. É indubitável que a norma geral tributária é no sentido de que, em matéria de
infração, a lei mais benéfica deve ser sempre aplicada ao contribuinte. Neste sentido,
observe-se também o artigo 112 do Código Tributário Nacional [...]
10.10. Depreende-se do lançamento que a autoridade fiscal, ao constatar o
descumprimento da obrigação acessória descrita, utilizou a redação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores. Resta a este Órgão Colegiado, portanto, adequar o
lançamento aos ditames dos já mencionados artigos 106 e 112 do Código Tributário
Nacional.
[...]
10.13. Conforme constatado, a multa calculada na forma da nova redação dada pela Lei
11.941/09 resulta em um valor menor ao autuado em todas as competências, revelando-
se, portanto, mais benéfica em todo período do lançamento. Devemos, por conseguinte,
aplicar a chamada retroatividade benigna em matéria de infrações. Prevalece assim, a lei
mais branda ou lex mitior na dicção de Luciano Amaro.”
Ora, se é certo que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu,
equivocadamente, pela aplicação do princípio da retroatividade benigna em matéria de infrações
à luz dos artigos 106, inciso II, alínea “c” e 112, inciso IV do Código Tributário Nacional,
aplicando-se ao caso a infração prevista no artigo 32-A, inciso II da Lei n° 8.212/91, também é
certo que esta autoridade julgadora revisora não pode revisar a decisão recorrida para prejudicar
o contribuinte de acordo com o princípio da non reformatio in pejus, que, como cediço, é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O processo anda para frente em respeito ao princípio do impulso oficial, de modo
que se o contribuinte recorre, ele o faz, certamente, para obter decisão mais favorável, daí por
que seria injusto e, sobretudo, ilógico, piorar sua situação em benefício do Fisco que, aliás, teve a
oportunidade de fazê-lo quando da instrução do processo. Nesse contexto, considera-se que o
contribuinte recorre visando a reforma da decisão para melhor, do que se conclui que se a turma
julgadora revisora entendesse por reformar a decisão para pior, estaria aí, de certa forma,
decidindo extra petita.
É por isso mesmo que os reflexos dos julgados levados à termo no âmbito dos
processos em que discutiam as exigências relativas às obrigações principais devem ser aqui
aplicados.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e, no mérito, voto por dar-lhe parcial provimento para aplicar ao presente os reflexos
do julgado levado à termo nos processos em que se discutiam as exigências relativas às
obrigações principais.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital